Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO No 1076. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação de honorários de advogado na decisão interlocutória que encerra a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas. 1.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a fixação de honorários de advogado na primeira fase da Ação de Exigir Contas, tendo determinado o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o arbitramento dos honorários devidos. 1.2. A Egrégia 3a Turma Cível, ao realizar o novo julgamento, condenou a agravada ao pagamento de honorários fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à vista do primado constitucional da proibição do excesso e ao aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inseridos no art. 8o do CPC. 1.3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo agravante e determinou, mais uma vez, a realização de novo julgamento para que a fixação do montante da condenação observe os parâmetros da regra prevista no art. 85 § 2o, do CPC, nos termos do tema repetitivo no 1076.2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 2.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor devido pela parte em decorrência da sucumbência deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e d) o trabalho desempenhado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.3. Caso o montante, de acordo com a regra geral, se afigure ínfimo ou exorbitante, como no presente caso, em que supera o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), devem ser observados os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC. 3.1. Por essa razão a aludida condenação havia sido fixada, no julgamento anterior, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3.2. O referido julgamento não teve como fundamento a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, como seria equivocado supor.4. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, de acordo com a interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 4.1. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade decorrem da Constituição Federal e são aplicáveis diante do primado, igualmente constitucional, elementar, diga-se, da proibição de excesso. 4.2. Deve ser observada, aliás, a esse respeito, a jurisprudência iterativa do Excelso Supremo Tribunal Federal.5. No entanto, em virtude da ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso deve ser provido para os fins ali vislumbrados, com aplicação da orientação contida no tema repetitivo no 1076.6. Recurso conhecido e provido.